Tribunal: TJSP
Processo: 2267761-06.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – interposição em face de decisão monocrática pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido por falta de juntada de peças obrigatórias e essenciais à devida compreensão da controvérsia – processo em autos físicos – intimação para regularização, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, não cumprida – má formação do instrumento que torna o agravo inadmissível e

Ementa:
AGRAVO INTERNO – interposição em face de decisão monocrática pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido por falta de juntada de peças obrigatórias e essenciais à devida compreensão da controvérsia – processo em autos físicos – intimação para regularização, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, não cumprida – má formação do instrumento que torna o agravo inadmissível e autoriza o não conhecimento pelo relator – decisão mantida – agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
2267761-06.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravada KATIA CRISTINA GROPPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
CASTRO FIGLIOLIA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2267761-06.2018.8.26.0000/50000 - Voto 23644
2
VOTO No: 23644
AGRAVO INTERNO No: 2267761-06.2018.8.26.0000/50000 (AUTOS
DIGITAIS)
COMARCA: PIRACICABA 3a VARA CÍVEL
JUIZ: LOURENÇO CARMELO TÔRRES
AGTE.: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
AGDA.: KATIA CRISTINA GROPPO
AGRAVO INTERNO
interposição em face de decisão
monocrática pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido
por falta de juntada de peças obrigatórias e essenciais à devida
compreensão da controvérsia
processo em autos físicos

intimação para regularização, nos termos do art. 932, parágrafo
único do CPC, não cumprida má formação do instrumento que
torna o agravo inadmissível e autoriza o não conhecimento pelo
relator decisão mantida agravo interno desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão
monocrática (fls. 59/61) pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido por
falta de juntada de peças obrigatórias e essenciais à devida compreensão da
controvérsia.
O agravante alegou que a decisão recorrida deve ser reformada
em atenção aos princípios do duplo grau de jurisdição e da informalidade. Há
excesso de formalismo. Pelo que expôs, pugnou pelo provimento do agravo interno
para o fim de o agravo de instrumento ser conhecido e julgado.
É a síntese necessária.
O agravo interno não comporta provimento.
Interposto o agravo de instrumento em face da decisão de
primeiro grau pela qual foi rejeitada a impugnação ofertada pelo agravante, este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2267761-06.2018.8.26.0000/50000 - Voto 23644
3
relator constatou a formação deficiente do instrumento (art. 1.017, incisos I e III do
CPC), o que impossibilitava a compreensão da questão devolvida no recurso.
Considerando que os autos de origem não são eletrônicos, em
atenção ao disposto no art. 932, parágrafo único do Código de Processo Civil, foi
dada ao agravante a oportunidade de complementação do instrumento, nos seguintes
termos:
“3 Não foram juntadas peças obrigatórias e essenciais à
devida compreensão da controvérsia (cópias da decisão agravada, da
respectiva certidão de intimação, da petição que ensejou a decisão
recorrida etc.). Em verdade, por conta da questão debatida (incidência de
multa cominatória), necessária a juntada de cópia da integralidade da
fase de cumprimento de sentença. Consigne-se que a possibilidade de
complementação do instrumento tem previsão no art. 932, parágrafo
único do CPC/2015, não sendo caso da dispensa prevista no art. 1.017, §
5o do mesmo diploma porque os autos nos quais foi proferida a decisão
agravada não são eletrônicos.
Assim, intime-se o agravante para que junte, no prazo de 5
(cinco) dias, as peças faltantes acima mencionadas (cópia da
integralidade da fase de cumprimento de sentença), sob pena de não
conhecimento do recurso” (fls. 51).
Ocorre que o prazo fixado se findou sem que as peças fossem
juntadas, conforme certificado a fls. 57.
Por conta disso, foi proferida a decisão monocrática ora
agravada, pela qual o recurso não foi conhecido por conta de sua deficiente formação,
sem que o agravante tenha sanado o vício.
Nada há o que se reformar na decisão recorrida.
O agravante não observou as exigências do art. 1.017 do
Código de Processo Civil, pois não providenciou a juntada de cópias de peças
obrigatórias e essenciais ao exato conhecimento da questão recorrida. Sequer cópia
da decisão agravada foi juntada. Também faltaram cópias da certidão de intimação e
da petição que ensejou a decisão recorrida. Além disso, por conta da extensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2267761-06.2018.8.26.0000/50000 - Voto 23644
4
questão debatida (incidência de multa cominatória), era necessária a juntada de cópia
da integralidade da fase de cumprimento de sentença para que fosse analisado se o
agravante descumpriu ou não a ordem judicial, de modo a fazer incidir ou não a
multa cominatória.
Consigne-se que não era possível a dispensa da formação do
instrumento, conforme previsto no art. 1.017, § 5o do CPC, pois os autos de origem
não são eletrônicos.
Era, portanto, ônus do agravante a juntada das peças em
referência, sob pena de não conhecimento do agravo. Como ele se descurou de tal
ônus, alternativa não havia senão a negativa de conhecimento do recurso.
Não se trata de excesso de formalismo, mas sim de
formalidades legais estabelecidas para conferir condições para que o recurso seja
julgado de maneira adequada e segura. As cópias das peças indicadas eram
imprescindíveis para a devida compreensão das razões que levaram o juiz a proferir a
decisão agravada. Aliás, conforme anotado, sequer cópia da decisão recorrida foi
juntada. Deduz-se o seu teor pelas razões recursais.
Foi concedido ao agravante prazo mais do que suficiente para
que ele trouxesse as peças faltantes, expressamente indicadas na decisão de fls.
51/52. Todavia, ele permaneceu inerte e não cumpriu o determinado,
impossibilitando o devido conhecimento e desate do agravo. Nem mesmo com a
interposição deste agravo interno houve a juntada das referidas peças, o que denota a
absoluta desídia e falta de seriedade da insurgência recursal ora manifestada.
Assim, pelos motivos alinhavados, fica mantida a decisão
monocrática pela qual o agravo de instrumento não foi conhecido.
Nesses moldes, nega-se provimento ao agravo interno.
CASTRO FIGLIOLIA
Relator